Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-28.2021.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000200-28.2021.8.11.0048.
Origem: Juizado Especial Cível de Juscimeira.
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
Recorrido: GERALDO VALENTIM DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - LINHA PRÉ-PAGA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços ao proceder de forma indevida com o bloqueio do serviço de telefonia móvel, conduta que enseja a reparação por danos morais.
2- A requerida não logrou demonstrar a comunicação prévia do consumidor quanto à suspensão dos serviços em razão de suposta ausência de recarga, o que possibilitaria sua adequação a fim de evitar o cancelamento dos serviços.
3- É dever de a empresa ré comunicar previamente à parte autora que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitas recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Logo, a ausência de notificação configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.
4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000200-28.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GERALDO VALENTIM DOS SANTOS - CPF: 765.783.481-15 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - LINHA PRÉ-PAGA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços ao proceder de forma indevida com o bloqueio do serviço de telefonia móvel, conduta que enseja a reparação por danos morais.

2-

A requerida não logrou demonstrar a comunicação prévia do consumidor quanto à suspensão dos serviços em razão de suposta ausência de recarga, o que possibilitaria sua adequação a fim de evitar o cancelamento dos serviços.

3-

É dever de a empresa ré comunicar previamente à parte autora que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitas recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Logo, a ausência de notificação configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

4-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021